Tribunal: TJMT
Processo: 1012972-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012972-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA - CNPJ: 39.325.185/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a penhora online em sede de execução fiscal. A parte agravante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de indicação expressa da fundamentação legal da multa moratória, pleiteando o reconhecimento do vício e a extinção da execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão de dívida ativa em questão preenche os requisitos formais exigidos pela legislação aplicável.

III. Razões de decidir:

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, sendo do executado o ônus de comprovar eventual vício.

4. A ausência de indicação específica da norma que embasa a penalidade configura vício formal, não sendo suficiente, por si só, para nulificar o título executivo.

5. Ainda que se identifique vício formal quanto à fundamentação legal da multa moratória, a legislação permite a substituição ou emenda da CDA até a sentença de embargos, conforme o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

6. A Fazenda Pública retificou a CDA nos autos do agravo, indicando a origem da multa em processo administrativo sancionador regular, o que afasta eventual nulidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de fundamentação legal específica na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal sanável até a sentença nos embargos à execução.”

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, arts. 2º, § 5º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto
SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA.
contra

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Nova Guarita (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000596-20.2023.8.11.0085, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta e determinou a realização de penhora
on-line
.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que a certidão de dívida ativa n. 3/2023 é nula, diante da ausência dos requisitos exigidos pela legislação e jurisprudência.

À vista disso, postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo almejado pela parte agravante foi indeferido no Id. 282928373.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 283384895, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA LTDA.

contra

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Nova Guarita (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000596-20.2023.8.11.0085, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta e determinou a realização de penhora
on-line
.

Como se vê, a questão posta em julgamento se refere à observância dos requisitos legais exigidos para constituição de certidão de dívida ativa.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em face da executada, ora agravante, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa. Para tanto, juntou à petição inicial a certidão de dívida ativa n. 3/2023, cujos elementos legais encontram-se delineados nos autos:

O d. Juízo
a quo
entendeu que o crédito exequendo encontra respaldo nos artigos 247 e 248 da Lei Complementar Municipal n. 012/2014. Além disso, reconheceu-se o preenchimento dos demais requisitos legais, de modo que a certidão de dívida ativa em questão atende aos pressupostos formais exigidos pela legislação aplicável.

É certo que, consoante dispõe o artigo 3º da Lei 6.830/1980, as certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de desconstituí-las mediante prova inequívoca de irregularidade substancial, sendo tal presunção um mecanismo essencial para a garantia da efetividade da execução fiscal.

Essa presunção, entretanto, não é absoluta, pois exige que os elementos essenciais do título estejam presentes.

No caso, verifica-se que, de fato, no momento da propositura do executivo fiscal, a certidão de dívida ativa não apresenta a fundamentação legal da multa moratória de forma específica. Todavia, é inegável que contém os demais elementos indispensáveis à sua regularidade.

Assim, ainda que se admita a existência de vício formal na CDA, a legislação autoriza a sua correção mediante emenda ou substituição até a sentença de embargos, conforme autoriza o artigo 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, que prevê que “
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
".

A propósito, c. o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

Com efeito, constata-se que, por ocasião da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, a Fazenda Pública procedeu à retificação da certidão de dívida ativa n. 3/2023 (Id. 283384897), esclarecendo que a multa pecuniária nela consignada tem origem no processo administrativo sancionador n. 162/2022.

Portanto, considerando que o ato administrativo sancionador é fruto de regular processo administrativo, no qual se asseguraram ao sancionado o contraditório e a ampla defesa, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida com fundamento em meras irregularidades formais – sobretudo quando já se encontram devidamente sanadas.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025